Tribunal: STJ
Processo: 5001593-90.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375473 - SC(2023/0181831-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAIR VELOZO RODRIGUES
ADVOGADO
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SC026775
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
ANA LUÍZA VOLKWEIS EHLERS - RS111119
RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO - RS083740
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de
litigância de má-fé demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a07a036-51d0-4919-a28e-6a2532fd9d4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375473 - SC(2023/0181831-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAIR VELOZO RODRIGUES
ADVOGADO
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SC026775
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
ANA LUÍZA VOLKWEIS EHLERS - RS111119
RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO - RS083740
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de
litigância de má-fé demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NAIR VELOZO RODRIGUES contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA
C/C
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
AVENTADA ILEGALIDADE DA DITA CONTRATAÇÃO, BEM COMO DOS
DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INACOLHIMENTO.
PARTE AUTORA QUE DETINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO BANCÁRIA, ATÉ MESMO PORQUE, DURANTE O CURSO DA
CONTRATAÇÃO
SUB
JUDICE,
SOLICITOU
SERVIÇO
DE
SAQUE
COMPLEMENTAR, O QUE, A TODA EVIDÊNCIA, DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO
IMPLÍCITA DO CARTÃO DE CRÉDITO E AFASTA QUALQUER VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
OU
HIPOTÉTICA
ILICITUDE
PRATICADA
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54115388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 7091b11e-1831-4285-bead-1756d51b5e52

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
APLICABILIDADE
AO
CASO
CONCRETO.
RECORRENTE QUE NITIDAMENTE TENDENCIOU OS FATOS, A REFLETIR
EM EVIDENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PROPRIAMENTE DITA.
PENALIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. EXEGESE DOS ARTS. 80 E 81 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DESTA CÂMARA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS §§ 1o E 11o
DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO ANTE O DESPROVIMENTO DO RECLAMO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fl. 320)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
349/352
Em suas razões (e-STJ fls.
), a recorrente aponta, além de dissídio
359/373
jurisprudencial, a violação dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que não se encontra caracterizada a litigância de má-
fé, haja vista a inexistência de comprovação do dolo e a ausência de indicação precisa
do respectivo enquadramento legal.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.
com pedido de
378/382,
condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"[...]
Nesse diapasão, em que pese os argumentos alinhavados pela parte
demandante de que a real intenção era contratar um empréstimo consignado
pessoal e não na modalidade de cartão de crédito, observa- se que esta
solicitou serviço de saque complementar oportunidades após a contratação
em voga, ou seja, em
no valor de R$ 113,00 (evento 12, OUT3,
22/04/2020,
págs. 29 e 59), indo de encontro com tal assertiva
[...]
Portanto, diante das provas do uso do serviço de saque complementar, o
qual, repisa-se, somente, se mostra possível na modalidade contratada -
empréstimo consignado via cartão de crédito -, evidente a aceitação desta
modalidade pela parte demandante, porquanto a manutenção da sentença
de improcedência, ainda que por fundamento diverso, é medida que se
impõe.
Por sucedâneo, tem-se por aplicável ao caso concreto a penalidade por
litigância de má-fé a parte recorrente, tendo em vista que esta declara em
sua inicial que não realizou a contratação em voga - empréstimo consignado
via cartão de crédito -, o que, como visto alhures, mostrou-se inverídico, pois
comprovada a realização de saque complementar, o que evidencia a sua
ciência acerca da modalidade da contratação em questão.
[...]
Desta feita, restando inconteste a intenção ardilosa da recorrente em alterar
a situação fática dos autos, condena-se a parte autora, de ofício, ao
Documento eletrônico VDA54115388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 7091b11e-1831-4285-bead-1756d51b5e52

pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo no importe de 1%
(um por cento) do valor atualizado da causa, a teor dos arts. 80 e 81 do
Código de Processo Civil." (e-STJ fls.
)
323/324

Anota-se ainda que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Relativamente ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do
STJ, no sentido de que a apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão
de julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
Nessa toada, não se verifica, neste momento processual, o caráter
protelatório do recurso, a afastar a reprimenda pleiteada.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PENA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa
estabelecida no
do CPC configura-se quando houver a prática de atos
art. 80
inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à
efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
3. Na hipótese, constata-se que as embargadas utilizaram do recurso
cabível, previsto em lei, pretendendo reverter a conclusão da decisão que
lhes foi desfavorável. Tal iniciativa, por si só, não pode ser tida como
abusiva ou protelatória, tampouco pode ensejar a aplicação da multa por
litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 2.396.199/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 2.077.630/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024)

Assim sendo, indefiro o pedido apresentado em contrarrazões.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 7091b11e-1831-4285-bead-1756d51b5e52

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.375.473 / SC
Número Registro: 2023/0181831-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015939020228240930
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAIR VELOZO RODRIGUES
ADVOGADO
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SC026775
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO - RS083740
ANA LUÍZA VOLKWEIS EHLERS - RS111119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: 0399296e-efb4-4195-be0c-ea9e5fcf148e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: 0399296e-efb4-4195-be0c-ea9e5fcf148e